Tribunal: TJDFT
Processo: 0748578-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748578-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ELIANE PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O processamento do Agravo Interno, no caso, será prejudicial a própria agravante. De fato, o magistrado só pode reconsiderar a Decisão Monocrática após o oferecimento de contrarrazões ao Agravo Interno. Abrir prazo para contrarrazões em Agravo Interno quando já oferecidas contrarrazões no Agravo de Instrumento é desnecessária, pois toda a matéria pode ser levada ao debate no Colegiado. Assim, indefiro o processamento do Agravo Interno. Altere-se a Classe. Após, publique-se a presente. Com a publicação, conclusos para imediata inclusão em pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator